Tribunal: TJDFT
Processo: 0714199-43.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PESQUISA E BLOQUEIO DE BENS DO CÔNJUGE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de pesquisa e bloqueio de até 50% dos ativos financeiros do cônjuge do executado, em execução de título extrajudicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em aferir se é possível efetuar a pesquisa e constrição de bens do cônjuge do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 1.664 do Código Civil dispõe que os bens da comunhão respondem pelas obrigações contraídas pelo marido ou pela mulher para atender aos encargos da família, às despesas de administração e às decorrentes de imposição legal.
4. No regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam as obrigações anteriores ao casamento (art. 1.659, III do Código Civil).
5. Tendo em vista que o título executivo foi constituído mais de quatro anos antes do casamento, celebrado sob o regime de comunhão parcial de bens, e sem indícios de que a dívida foi contraída em benefício da família, não é razoável a pesquisa e constrição de bens do cônjuge do executado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. No regime da comunhão parcial de bens, não se comunicam as obrigações anteriores ao casamento.
Dispositivos relevantes citados: art. 1.664 do Código Civil
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1752043, 0721852-67.2023.8.07.0000, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/08/2023, publicado no DJe: 18/09/2023.